Tribunal: TJES
Processo: 5005862-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005862-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
AGRAVADO: MAYARA SERVICOS EIRELI
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. RESILIÇÃO DO CONTRATO DE COMODATO. ALEGADO ESBULHO. FORÇA VELHA. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Trata-se de ação de resilição de contrato de comodato através da qual o Município de Marechal Floriano pretende a tutela de urgência de reintegração de posse de área de 600 m2 (seiscentos metros quadrados) sob alegação de que a empresa Mayara não estaria mais em atividade e que há necessidade da área para construção de escola municipal.

2. O alegado esbulho não teria força nova, uma vez que a notificação extrajudicial foi expedida pelo Município em janeiro de 2019, sendo que a ação somente foi ajuizada em 2022, caracterizando que a ação de origem é de força velha.

3. O Agravante não demonstra o periculum in mora, tendo em vista que, conforme bem destacado pelo magistrado primevo apesar de ser apresentado projeto arquitetônico, “[...]não restou demonstrado que todos os trâmites administrativos e licitatórios já estejam concluídos e a construção já esteja liberada”.

4. Conforme consta do ID 2947144 - Pág. 53/55, a empresa ainda estaria mantendo atividade no município, juntando aos autos notas fiscais que comprovariam suas alegações, fato que garante a vigência do contrato de comodato conforme previsão do art. 3º da Lei Municipal nº 439/2002.

5. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005862-96.2022.8.08.0000

AGVTE(S): MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGVDO(S): MAYARA SERVIÇOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, inconformado com a decisão ID 15744061(autos originários), através da qual o MM. Juiz, verificando que a empresa já teria sido notificada para sair do imóvel desde 2019 sem que o município tomasse qualquer medida, além de constatar que a comodatária continua em atividade no município, fato que manteria o comodato, na forma do art. 3º da Lei nº 439/02, indeferiu o pleito liminar de reintegração na posse.

Em suas razões recursais ID 2874000, a Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) há necessidade de rescisão do contrato de comodato, pois o município tem intenção de construir uma escola naquele imóvel, já tendo apresentado planta e projeto de construção; 2) o comodato não será mais vigente no caso da comodatária encerrar suas atividades no local, na forma do art. 3ª da Lei 439/2002; 3) há informação de que a empresa Mayara Industrial de Alimentos no ano de 2003 teria construído estabelecimento em imóvel próprio, e; 4) o contrato de comodato por prazo indeterminado é passível de encerramento com a mera notificação.

Trata-se de ação de resilição de contrato de comodato através da qual o Município de Marechal Floriano pretende a tutela de urgência de reintegração de posse de área de 600 m2 (seiscentos metros quadrados) sob alegação de que a empresa Mayara não estaria mais em atividade e que há necessidade da área para construção de escola municipal.

Pois bem. A fim de melhor ilustrar o
thema decidendum
, parece-me relevante a transcrição de um trecho do ato decisório impugnado, o qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo órgão
a quo
, senão, vejamos:

Tratando-se de pedido reintegratório, convém destacar que a presente ação não comporta nenhuma discussão acerca de propriedade e suas delimitações, cingindo-se apenas acerca do exercício da posse, ou seja, situação fática.

Dessa forma, a concessão de liminar, em demanda que envolve pedido de reintegração de posse, passa pela análise do preenchimento dos requisitos elencados no art. 561, do CPC/2015, a saber, a prova: da sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, comprovados tais requisitos, o juiz concederá, inaudita altera pars, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse.

Deste modo, frisa-se, para a concessão da liminar é preciso que a ação possessória tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se aplicando o disposto no art. 928 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, não sendo possível a concessão da liminar.

Além disso, a cognição judicial deverá ser sumária. Entre outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial.

Feitos tais esclarecimentos, após detida análise dos autos, entendo que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida.

Isso porque nota-se que o Município de Marechal Floriano procedeu com a notificação da empresa Requerida no ano de 2019 (dois mil e dezenove), ou seja, há 03 (três) anos atrás e até o presente momento se manteve inerte quanto às medidas, não restando delineada a urgência.

Destaco que muito embora existam projetos arquitetônicos para a construção da escola, não restou demonstrado que todos os trâmites administrativos e licitatórios já estejam concluídos e a construção já esteja liberada.

Ademais, a empresa Requerida informa que mantém suas atividades no local e que inclusive emprega munícipes, justificando que mantém suas atividades nesta Comarca.

Neste ínterim, considerando que o art. 3°, da Lei n° 439/02 prevê que o comodato permanecerá enquanto a empresa estiver em atividade neste Município, e considerando que o município, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que a empresa Requerida encerrou integralmente atividades no local, não há razões para a concessão da liminar pretendida.

Neste ponto é importante frisar que os funcionários da própria Prefeitura avistaram no local caminhões da empresa e a vizinha do imóvel mencionou que funcionários vão à empresa.[...]

Tecidas essas considerações, INDEFIRO o pedido de reintegração de posse liminar, eis que não restaram preenchidos os requisitos descritos no art. 561 c/c art. 300, do CPC.

De fato, analisando a documentação juntada aos autos, não vejo como, neste momento, alterar a decisão proferida pelo julgador
a quo.

O procedimento especial previsto no Novo Código de Processo Civil, em seu art. 561, exige que o autor da ação possessória comprove a existência dos seguintes requisitos:
(i)
posse anterior;
(ii)
prática de esbulho ou turbação pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho, e;
iv)
continuação da agressão.
In verbis
:

Art. 561.

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Inicialmente verifico que o alegado esbulho não teria força nova, uma vez que a notificação extrajudicial foi expedida pelo Município em janeiro de 2019, sendo que a ação somente foi ajuizada em 2022, caracterizando que a ação de origem é de força velha.

Nesse sentido, constato que o Agravante não demonstra o periculum in mora, tendo em vista que, conforme bem destacado pelo magistrado primevo apesar de ser apresentado projeto arquitetônico, “[...]
não restou demonstrado que todos os trâmites administrativos e licitatórios já estejam concluídos e a construção já esteja liberada”.

Ademais, conforme consta do ID 2947144 - Pág. 53/55, a empresa ainda estaria mantendo atividade no município, juntando aos autos notas fiscais que comprovariam suas alegações, fato que garante a vigência do contrato de comodato conforme previsão do art. 3º da Lei Municipal nº 439/2002.
In verbis:

Art. 3º – A vigência para o Contrato de comodato a ser firmado será por prazo indeterminado, enquanto a empresa estiver ativa no Município.

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)